Tribunal: CARF
Processo: 10880.740324/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. SUSTENTAÇÃO ORAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUERIMENTO. IMPERTINÊNCIA.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral, cujo disciplinamento consta no Regimento Interno do CARF, o qual ordena, no caso das turmas ordinárias, que a pauta de julgamento, discriminando os correspondentes processos e respectivos dias das sessões, seja publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. Logo, não há que se falar em intimação pessoal e específica do contribuinte supostamente tratando do assunto, já que referida pretensão poderá ser registrada, em modelo próprio, entre a publicação da pauta e o início da sessão de julgamento.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação hábil e idônea.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA. PROVA NOS AUTOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEITO PASSIVO. EFETIVO BENEFICIÁRIO.
Tributa-se o real proprietário dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento movimentada por meio de interposta pessoa.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVA NOS AUTOS. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 34. MULTA QUALIFICADA. APLICÁVEL.
Impõe-se a multa qualificada de 150 % (cento e cinquenta por cento) sobre o tributo apurado de ofício em desfavor do sujeito passivo que movimentou conta de depósito ou de investimento mediante interposta pessoa.
CTN. INTERPOSTA PESSOA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. SUJEITO PASSIVO. EFETIVO TITULAR DOS RECURSOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O efetivo titular dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento movimentada por meio de interposta pessoa não pode se aproveitar dos tributos por esta recolhidos indevidamente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.740324/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.245 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MILTON MELLO MILREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REQUERIMENTO. IMPERTINÊNCIA.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral, cujo disciplinamento consta no Regimento Interno do CARF, o qual
ordena, no caso das turmas ordinárias, que a pauta de julgamento,
discriminando os correspondentes processos e respectivos dias das sessões, seja
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF com, no
mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. Logo, não há que se falar em intimação
pessoal e específica do contribuinte supostamente tratando do assunto, já que
referida pretensão poderá ser registrada, em modelo próprio, entre a publicação
da pauta e o início da sessão de julgamento.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.740324/2018-15
Fl. 5924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em
conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente
intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação
hábil e idônea.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA. PROVA NOS
AUTOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEITO PASSIVO. EFETIVO
BENEFICIÁRIO.
Tributa-se o real proprietário dos recursos creditados em conta de depósito ou
de investimento movimentada por meio de interposta pessoa.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA. TIPICIDADE
DA CONDUTA. PROVA NOS AUTOS. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO
No 34. MULTA QUALIFICADA. APLICÁVEL.
Impõe-se a multa qualificada de 150 % (cento e cinquenta por cento) sobre o
tributo apurado de ofício em desfavor do sujeito passivo que movimentou conta
de depósito ou de investimento mediante interposta pessoa.
CTN. INTERPOSTA PESSOA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. SUJEITO
PASSIVO. EFETIVO TITULAR DOS RECURSOS. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O efetivo titular dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento movimentada por meio de interposta pessoa não pode se aproveitar
dos tributos por esta recolhidos indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram ao
recurso, reconhecendo o aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica
(Escritório de Advocacia).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
Fl. 5925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-87.728 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (processo digital, fls. 5.807 a
5.872), transcritos a seguir:
Da Autuação
[...]
O procedimento fiscal resultou na apuração das seguintes infrações, conforme a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
[...]

A seguir, transcrevo um resumo da Autuação diante dos trechos da descrição dos fatos e
enquadramento legal constantes no Relatório Fiscal o qual faz parte do auto de infração:
A pessoa jurídica denominada Advocacia Eduardo Milreu durante os anos-calendário
2013 a 2015 recebeu depósitos em sua conta-corrente, por conta de supostas prestações
de serviço, conforme contratos celebrados entre a contratante e a AEM, sendo esta
última representada por Milton Mello Milreu, que não era sócio, empregado ou
prestador de serviço da pessoa jurídica que recebeu os valores.
Foram feitas diligências pela fiscalização que demonstraram para todos os casos que
não havia comprovação de qualquer serviço lícito prestado, ou o serviço fora prestado
por Milton Mello Milreu ou por alguém subcontratado por ele.
Valores expressivos de numerários eram pagos pela contratante sem que houvesse
vinculação ou dependesse de qualquer resultado alcançado pela AEM ou por terceiro.
Os sócios de direito da AEM, que são filhos do Sr. Milton, não participavam das
atividades supostamente desenvolvidas pela pessoa jurídica.
O Sr. Milton e sua esposa possuíam Instrumento de Procuração, outorgada por seu filho,
sócio-administrador da pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos efetuados, para livre
movimentação da conta-corrente de titularidade da pessoa jurídica AEM, a qual era
utilizada para fins particulares e para a aquisição de imóveis e veículos de alto padrão.
Fl. 5926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Esses rendimentos jamais foram oferecidos pelo Sr. Milton à tributação do Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF), cuja última DAA apresentada é do ano-calendário 2006.
Ficou caracterizado que os valores creditados na conta-corrente da pessoa jurídica são,
de fato, de titularidade de Milton Mello Milreu, sendo tratados para fins tributários
como rendimentos de pessoa física recebidos de pessoa jurídica e omitidos.
Foram calculados os valores de imposto de renda incidentes sobre os rendimentos
omitidos, sendo o crédito tributário constituído por auto de infração, juntamente com a
multa e acréscimos legais.
Houve a prática de atos descritos nos artigos 71,72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, sobre o tributo apurado foi aplicada a multa qualificada de 150%,
conforme art. 44, § 1°, da Lei n.o 9.430/96.
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 04/12/2018. O contribuinte foi cientificado em
06/12/2018 e ingressou com a impugnação em 07/01/2019, alegando em síntese:
PRELIMINAR
Da Tempestividade
Que tomou ciência do Auto de Infração por via postal em 05/12/2009 (quarta-feira);
Que os prazos são contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da notificação,
portanto o termo final é o dia 04/01/2019 (sexta-feira);
Que a impugnação é tempestiva considerando a data do protocolo da impugnação.
Ausência Critérios dos Valores Distribuídos para PJ e PF
Que a fiscalização se baseou em critérios subjetivos ao examinar a movimentação
financeira;
Que fez a decomposição dessas operações para tributar parte dos depósitos na pessoa
jurídica ADVOCACIA EDUARDO MILREU, e a maior parte na pessoa física do
impugnante;
Que os valores relacionados se referem a depósitos e transferências bancárias de origem
identificada, feitos na conta bancária da pessoa jurídica ADVOCACIA EDUARDO
MILREU - CNPJ 04.673262/0001-78. Valores que são provenientes de contratos de
prestação de serviços firmados com clientes pessoas jurídicas;
Que não há clara indicação no relatório fiscal de qual o critério adotado para essa
decomposição dos valores, deixando parte dos depósitos bancários tributados na pessoa
jurídica, enquanto que a maior parte dos valores creditados na mesma conta bancária da
pessoa jurídica, foram considerados como tributáveis na pessoa física do Impugnante.
Do Cerceamento Direito Defesa e Pedido Nulidade
Que falta critério, ausência de fundamento para essa discriminação, isso caracteriza
evidente cerceamento ao direito de defesa, conseqüentemente a nulidade que é
suficiente para determinar o cancelamento dos Autos de Infração, ao teor do art. 59 do
Decreto n° 70.235/72.
Do Erro na Eleição do Sujeito Passivo - Receita Da Pessoa Jurídica
Havendo ajuste contratual (escrito ou verbal) com a ADVOCACIA EDUARDO
MILREU para a prestação de serviços profissionais alega que é irrelevante a forma
pelos quais esses serviços tenham sido prestados;
Que não pode ser desqualificada a pessoa jurídica, de forma parcial, para atribuir os
rendimentos decorrentes de alguns contratos por ela firmados;
Que não havia qualquer vício na assinatura desses contratos, uma vez que estava o
signatário legitimado por mandato conferido por instrumento público (procuração
pública) que os sócios (seus filhos) lhe outorgaram, assegurando-lhe amplos poderes
para representar a pessoa jurídica ADVOCACIA EDUARDO MILREU;
Fl. 5927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Que há evidente erro na eleição do sujeito passivo que exige o pronto cancelamento do
Auto de Infração, como providência de caráter preliminar.
Do Erro Metodologia Utilizada - "Acréscimo Patrimonial" ou "Renda
Consumida"
Que de acordo com o Relatório Fiscal e da constatação do Fisco já era indicativo
suficiente para que adotasse a metodologia para apurar "acréscimo patrimonial não
justificado", mediante a tabulação de todos esses gastos identificados como "renda
consumida", colocando esse montante em confronto com os rendimentos percebidos e
declarados, na forma do inciso XIII do art. 55 do RIR/99;
Não tendo a fiscalização seguido metodologia prevista na legislação tributária para
apuração da base tributável, imperativo que seja determinado o cancelamento do Auto
de Infração.
Erro Na Metodologia: Possibilidade De Tributação Dos Benefícios Pessoais
Identificados
Que embora tenha o Fisco incluído o inciso IV do artigo 55 do RIR/99 no
"Enquadramento Legal" que consta do Auto de Infração, não adotou a metodologia
pertinente para quantificar a matéria tributável identificada;
Como se vê, tendo o Fisco abandonado a legislação aplicável para quantificar a matéria
a ser tributada, é imperativo o cancelamento do abusivo Auto de Infração.
Ausência De Disponibilidade Dos Rendimentos Tributados Na Pessoa Física
Portanto, ainda que fosse possível transmudar "receita" de pessoa jurídica para
"rendimento" tributável na pessoa física, ainda assim não se sustentaria a exigência do
imposto de renda na forma em que foi lavrado o Auto de Infração, por comprovada
ausência da disponibilidade da renda na pessoa física, conforme atesta o próprio Fisco.
Exigência Tributária Indevida: Acusação Fantasiosa e Contraditória
O intuito de desqualificar a PJ ADVOCACIA EDUARDO MILREU, o Fisco no seu
longo "Relatório Fiscal" contradiz acusação que num primeiro momento rotula o Sr.
Eduardo como verdadeiro "laranja" que ostenta a pessoa jurídica ADVOCACIA
EDUARDO MILREU, mediante a acusação de que "sua participação no quadro
societário seria apenas uma questão formal". Ato contínuo e contrariando essa
precipitada conclusão e premissa inicial, o próprio Fisco elabora quadro para
demonstrar os significativos "recursos financeiros transferidos diretamente para a conta
bancária do Sr. Eduardo", contradição evidente que desmonta a argumentação anterior
de que "sua participação no quadro societário seria apenas uma questão formal";
Portanto, o adjetivo "desqualificado" cabe ao Auto de Infração, e não para a pessoa
jurídica em que pretende o Fisco desnaturar a sua atividade (de forma parcial), e até
mesmo a sua personalidade jurídica.
Diligências Realizadas Pelo Fisco Confirmam a Prestação De Serviços Pela Pessoa
Jurídica Contratada
Que em todas as diligências relatadas pelo Fisco há a clara demonstração de serviços
contratados e prestados em nome da pessoa jurídica, nunca da pessoa física do
Impugnante;
Refuta que todo o montante de honorários pagos pela Siderúrgica Alipert são
rendimentos do Impugnante;
Que o escritório contratado foi AEM, tendo sido apurado inclusive que os honorários
foram gastos com despesas do escritório, e a subcontratação de outros profissionais;
Que houve afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN;
Que é comum e rotineiro o compartilhamento de trabalhos profissionais mediante
ajustes de honorários entre os escritórios de advocacia.

Fl. 5928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Da Legítima Representação Da Pessoa Jurídica
Que o Impugnante é pai dos sócios da AEM, portanto pessoa de confiança para a gestão
dos recursos da sociedade e certamente zeloso dos interesses de seus filhos;
Que o Impugnante é advogado, inscrito regularmente perante a OAB/SP e apto a
representar não só como gestor financeiro, mas como efetivo procurador os interesses
da sociedade.
Da Desqualificação Da Pessoa Jurídica Esbarra no Artigo 129 da Lei 11.196/2005
Não se admite que o Fisco faça conjecturas e ilações sem prova, esquecendo-se de que
ao Agente do Fisco é que cabe a prova do suposto "ilícito" que alega;
Todos os serviços foram comprovados e atestados em diligências, não cabendo ao
contribuinte produzir prova negativa de que "não praticou ilícito";
Que se encontrou atividades e "serviços ilícitos", como tenta induzir o relato transcrito,
prevaricou a fiscalização ao não representar para a autoridade policial competente para
sua investigação;
Todos os requisitos elencados pelo Fisco estão presentes nos serviços profissionais
contratados pelos clientes e executados por meio da contratada, seja direta ou
indiretamente por meio de outro escritório parceiro, como atestou o Fisco nas
diligências realizadas.
Desconsideração De Valores Retidos Pelas Fontes Pagadoras E Tributos
Confessados Pela Pessoa Jurídica
Assim, na remota hipótese de ser mantida a abusiva exigência contida nos questionados
lançamentos, é imperativo que sejam deduzidos esses valores que também são
apontados em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) de cada um
desses remetentes dos recursos identificados assim como todos os valores declarados
pela pessoa jurídica AEM.
Da Indevida Qualificação Da Multa (150%) Aplicada De Ofício
Que não há efetiva prova de conduta dolosa do sujeito passivo com o objetivo de
"suprimir ou reduzir tributo", nenhum documento foi taxado de falso ou fraudulento;
Que não houve intenção de fraude ou sonegação;
Que o Impugnante é mandatário da pessoa jurídica, portanto o fato desta não ter
declarado a totalidade de suas receitas não pode ser eleito como fundamento para
qualificação da penalidade.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 5.807 a 5.872):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O pleno exercício do contraditório e da ampla defesa foi concedido ao contribuinte
ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do
procedimento fiscal como na fase impugnatória.

Fl. 5929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA
PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar
a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado
que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos, ainda mais se
comprovado comportamento dissimulado, e utilização da pessoa jurídica como
interposta pessoa e a ausência de comprovação da prestação de serviços.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE
PESSOA JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é
passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
MULTA QUALIFICADA.
Tendo em vista a prática de atos descritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, sobre o tributo apurado foi aplicada a multa qualificada de 150%,
conforme art. 44, § 1°, da Lei n.o 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 5.877 a 5.920):
1. Em sede preliminar, argui:
1.1. nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que não foram enfrentadas
todas as questões apresentadas na impugnação;
1.2. nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa sob o
fundamento de que houve ausência de critério na distribuição dos valores depositados na conta
bancária da pessoa jurídica para a pessoa física;
1.3. nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo sob o
fundamento de que rendimentos da pessoa jurídica foram tributados na pessoa física;
2. No mérito, discorre:
2.1. acerca de erro na metodologia adequada para apurar a base tributável sob o
fundamento de que deveria ter sido implementada a operação “acréscimo patrimonial a
descoberto”, assim como procedimento específico a ser adotado nos benefícios indiretos
apurados;
2.2. acerca da disponibilidade dos rendimentos sob o fundamento de que tais
rendas eram da pessoa jurídica, e não da pessoa física;
2.3. acerca de suposta contradição existente no relatório fiscal, já que, foram
identificados repasses da pessoa jurídica para o seu filho, Sr. Eduardo Milreu;
2.4. acerca das diligências realizadas sob o fundamento de que houve prova da
prestação dos serviços pela pessoa jurídica;
Fl. 5930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

2.5. acerca do caráter vinculante próprio do lançamento fiscal sob o fundamento
de que referida exigência tributária não poderia ter sido deslocada da pessoa jurídica para a
física, mediante juízo subjetivo do autuante;
2.6. acerca da possibilidade da prestação de serviços advocatícios em parceria
com outros profissionais sob o fundamento de ser comum o compartilhamento de trabalhos e
respectivos honorários auferidos;
2.7. acerca da legitimidade de representação da pessoa jurídica, mediante
procuração pública;
2.8. acerca de suposta impossibilidade de desqualificação da pessoa jurídica sob
o fundamento de que todos os serviços contratados foram prestados direta ou indiretamente por
meio de parceiros;
2.9. acerca da compensação dos tributos já retidos ou declarados em nome da
pessoa jurídica;
2.10. acerca da multa de ofício sob o fundamento de que a conduta apurada pela
fiscalização não se amolda à qualificação efetuada.
2.11. cita jurisprudência administrativa perfilhada à sua pretensão.
3. Por fim, pede:
3.1. a nulidade da decisão recorrida ou, alternativamente, a improcedência do
reportado lançamento;
3.2. a possibilidade de efetuar sustentação oral.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/6/2019
(processo digital, fl. 5.876), e a peça recursal foi interposta em 24/7/2019 (processo digital, fl.
5.877), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidades do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Fl. 5931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve ausência de critério na
distribuição dos valores depositados [...] e erro na identificação do sujeito passivo. Não obstante
mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às declarações de
ajuste anual atinentes aos anos-calendário de 2013 a 2015 - DIRPF 2014 a 2016 - (processo
digital, fls. 24 e seguintes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os
supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua
convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 2 a 102).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
A propósito, enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo incabível sua declaração, por não
se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Fl. 5932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, se fosse o caso, outras supostas irregularidades,
incorreções ou omissões seriam sanadas se houvesse prejuízo ao sujeito passivo, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Por fim, considerando a disposição vista no transcrito art. 60 do PAF, no mérito,
trataremos, mais especificamente, da suposta ausência de critério na distribuição dos recursos e
da ilegitimidade passiva alegadas.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa sob o pressuposto de que
alguns argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. No caso, nota-se ter ocorrido
desdobramentos de abordagens já objeto da discussão, como tais, nada inovando as razões já
discutidas.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585)."
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 5933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Nestes termos, rejeita-se reportada alegação de nulidade.
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral, cujo disciplinamento consta no Regimento Interno do CARF, o qual ordena, no caso das
turmas ordinárias, que a pauta de julgamento, discriminando os correspondentes processos e
respectivos dias das sessões, seja publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do
CARF com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. Logo, não há que se falar em intimação
pessoal e específica do contribuinte supostamente tratando do assunto, já que referida pretensão
poderá ser registrada, em modelo próprio, entre a publicação da pauta e o início da sessão de
julgamento. É o que se abstrai da leitura do RICARF, Anexo II, arts. 55, inciso I, alínea “b” do
inciso II, e § 1o; como também o 58, inciso II. Confira-se:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II -para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
[...]
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
[...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
A propósito, vale igualmente transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, §
8o; constantes também no RICARF, Anexo II, os quais detalham os trâmites atinentes às
reportadas sustentações, nos casos da continuidade de julgamento interrompido em sessão
anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência. Confira-se:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
Fl. 5934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Ante o exposto, já que a pauta correspondente ao presente julgamento foi publicada
no diário oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez)
dias de antecedência do início das sessões, o Recorrente tem a faculdade de apresentar,
oralmente, as suas razões de defesa, desde que registre tal pretensão na forma e prazo já
mencionados anteriormente, independentemente de qualquer manifestação prévia e específica
deste Conselho.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
Fl. 5935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Omissão de rendimentos
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Ausência Critérios dos Valores Distribuídos
O contribuinte alega que não há indicação clara no relatório fiscal de qual o critério
adotado e que a fiscalização usou um critério subjetivo para analisar as movimentações
financeiras, porém o contribuinte equivoca-se, tendo em vista a farta documentação e
diligências realizadas para essa decomposição dos valores entre pessoa física e pessoa
jurídica.
Peço licença para reproduzir trechos do trabalho minucioso da fiscalização
demonstrando os critérios e procedimento em que culminou o auto de infração em
epígrafe.
Fl. 5936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Neste caso há necessidade de reproduzir o começo de toda a investigação que surgiu a
partir da OPERAÇÃO ZELOTES a qual teve como objetivo desarticular organização
suspeita de manipular julgamentos de processos junto ao CARF. A seguir reproduzo
trecho do relatório fiscal onde consta o resumo da operação citada:
4 OPERAÇÃO ZELOTES
1 - A Operação Zelotes, deflagrada em conjunto pela Receita Federal do Brasil,
Polícia Federal, Ministério Público Federal e Corregedoria Geral do Ministério
da Fazenda, em 26/03/2015, teve como objetivo desarticular organização
suspeita de manipular julgamentos de processos junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda.
2 - Até a presente data foram realizadas 10 fases da operação, com cumprimento
de Mandados de Busca e Apreensão - MBA's, conduções coercitivas e prisões,
tendo sido recolhido extenso material em papel, bem como apreendidos
computadores e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento. Também
foram obtidos dados decorrentes da quebra de sigilo telefônico, telemático e
bancário, autorizada pelo poder judiciário. Todo o material apreendido encontra-
se sob custódia da Polícia Federal em Brasília, sob segredo de justiça.
3 - O material obtido com as buscas e apreensões, bem como proveniente das
quebras de sigilo autorizadas pela Justiça Federal, foi compartilhado com a RFB.
conforme Decisão no 16/2015, proferida em 25/06/2015 no processo cautelar n°
725079.2015.4.01.3400, junto à 10a Vara Federal da Seção Judiciaria de
Brasília/DF, podendo ser utilizado como prova na presente ação fiscal
(DOC010).
4 - Em 24/08/2016, nova decisão foi proferida pela 10* Vara Federal da Seção
Judiciária de Brasilia DI. no sentido de compartilhar todos os documentos e
informações obtidos no âmbito da Operação Zelotes com os integrantes da
Equipe Especial de Fiscalização criada pela RFB, criada com a função de
executar os procedimentos fiscais decorrentes da referida operação (DOCO11).
5 - Portanto, os diversos procedimentos fiscais abertos em função da Operação
Zelotes têm a função específica de apurar os tributos devidos sobre os
rendimentos e receitas auferidos pelas pessoas físicas e jurídicas investigadas.
6 - O Sr. Milton Mello Milieu foi uma das pessoas investigadas na Operação
Zelotes. Seu sigilo bancário e o da pessoa jurídica AEM, foram quebrados, com
o fornecimento dos extratos no formato da Carta Circular BACEN n° 3.454, de
14/06/2010, abarcando o período de 01/2013 a 05/2015. Posteriormente,
mediante emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF) obteve-se
novos extratos neste mesmo formato, desta fez do período de 06/2015 a 12/2015.
(...)
4 - Após o inicio do procedimento fiscal, ocorrido em 22/05/2017 (DOC026), o
contribuinte apresentou uma série de declarações e demonstrativos que não
haviam sido entregues até a data prevista para sua apresentação, assim como
retificou os que já haviam sido apresentados, aumentando o montante de receitas
e tributos apurados:
4.1 - Retificou a DIPJ| do ano calendário 2013 (DOC018): o valor total de
receitas do ano foi elevado de RS 2.661.569,52 (valor declarado em DIRF de
terceiros) para RS 10.936.569,51. Este novo montante corresponde à soma
dos valores informados por terceiros, em DIRF, e os demais valores
creditados na conta-corrente da pessoa jurídica do ano 2013, excluídos os
valores de estornos e devoluções. Foi tratado como receita inclusive o
montante de RS 115.000,00 correspondente a venda para terceiro de veiculo
da própria pessoa jurídica, como se verá adiante.
4.2 - Apresentou as ECF dos anos calendário 2014 e 2015 (DOC014):
Fl. 5937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

- Para o ano calendário 2014 (DOC019), a receita informada (RS
10.645.270,44) corresponde à soma dos valores informados por
terceiros, em DIRF (R$ 3.935.328,00), e os demais valores creditados
na conta-corrente da pessoa jurídica do ano 2014, excluídos os valores
de estornos e devoluções. Foi tratado como receita inclusive o montante
de RS 120.000,00 correspondente a venda para terceiro de veiculo da
própria pessoa jurídica, como se verá adiante.
- Para o ano-calendário 2015 (DOC020), a receita informada (RS
13.157.357,39) corresponde ao total de créditos na conta-corrente da
pessoa jurídica no período, excluídos os valores de estornos e
devoluções. O valor é exatamente igual ao total de créditos bancários
informados pala instituição financeira em DIMOF para o referido ano
(DOC021).
4.3 - Retificou as DCTF dos meses de set/2013, out/2013 e dez/2013, e
apresentou as DCTF de abr/2013, nov/2013 e jan/2014 a dez/2015, que não
haviam sido apresentadas (DOC015). O quadro abaixo informa os valores
originalmente declarados e os novos valores constantes nas declarações
retificadoras para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (DOC022):
Período
IRPJ Original
IRPJ
Retificadora CSLL Original
CSLL
retificadora
09/2013
108.270,00
103.812.68
33.050,40
32.063,15
12/2013
52.732,0
709.989,34
16.987,11 252.9S2,35
06/2014
0,00
428.874,38
0,00 149.104,59
09/2014
0,00
206.418,06
0,00
68.854,17
12/2014
0,00
139.299,76
0,00
49.271,91
03/2015
0,00
19.200,00
0,00
9.072,00
06/2015
0,00
295.052,59
0,00
108.378,93
09/2015
0,00
346.800,00
0,00
127.008,00
12/2015
0,00
367.536,00
0,00
134.472,96

Período
PIS Original
PIS
Retificadora
COFINS
Original
COFINS
retificadora
04/2013
0,00
747,50
0,00
3.450,00
09/2013
0,00
346,67
0,00
1.600,00
10/2013
0,00
33.193,33
0,00
153.200,00
11/2013
0,00
19.500,00
0,00
90.000,00
05/2014
0,00
780,00
0,00
3.600,00
O6/2014
0,00
26.000,00
0,00
120.000,00
07/2014
0,00
650,00
0,00
3.000,00
O8/2014
0,00
1.950,00
0,00
9.000,00
09/2014
0,00
5.914,68
0,00
27.298,54
10/2014
0,00
975,00
0,00
4.500,00
11/2014
0,00
975,00
0,00
4.500,00
12/2014
0,00
6.369,98
0,00
29.399,91
01/2015
0,00
1.300,00
0,00
6.000,00
02/2015
0,00
747,50
0,00
3.450,00
04/2015
0,00
8.222,50
0,00
37.950,00
05/2015
0,00
7.280,00
0,00
33.600,00
06/2015
0,00
8.958,02
0,00
41.344,72
07/2015
0,00
2.600,00
0,00
12.000,00
08/2015
0,00
6.175,00
0,00
28.500,00
09/2015
0,00
19.890,00
0,00
91.800,00
10/2015
0,00
6.890,00
0,00
31.800,00
11/2015
0,00
16.185,00
0,00
74.700,00
Fl. 5938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

12/2015
0,00
7.274,80
0,00
33.576,00
4.4 - O contribuinte também apresentou todas a DCTFs que não haviam sido
entregues no prazo legal, do período compreendido entre janeiro de 2016 e
junho de 2017. Para todas as declarações relativas ao ano de 2017, não há
débitos informados. Os débitos informados nas declarações do ano-
calendário 2016 estão listados no DOC023. estando todos os valores
pendentes de pagamento.
5 - A AEM, em 29/08/2017, aderiu ao programa especial de Programa Especial
de Regularização Tributária. (PERT). instituido pela Lei n° 13.496/2017
(DOC024). Os parcelamentos instituídos por esta lei ainda encontram-se em
consolidação. Desde agosto de 2017 o contribuinte tem pago parcelas com o
código de recolhimento específico – 5190 (DOC016).
6 - NO período abrangido pelo presente procedimento fiscal (anos 2011 a 2015),
as informações prestadas por terceiros a respeito de pagamentos à AEM
decorrentes de serviços prestadas, com retenção de tributos foi:
Nome
CNPJ
2011
2013
2014
2015
GEP Indústria, e
Comércio Ltda
61.075.594/0001-94 1.691.655,00

ELINOX Central
de Aço Inoxidável
Ltda
04.330.905/0001-80
1 758 000,00

CCAB Agro
SA.
08.938.255/0001-01
903.569,52 3.935.328,00 159.829,52
André Ciampaglia
Sociedade de
Advogados (*)
08.971.255/0001-03

240.437,17
(*) Informação em DIRF incluída, por meio de declaração retificadora
apresentada após o inicio do procedimento fiscal.
7 - Os valores constantes em DIRF apresentadas pela AEM, relativamente a
pagamentos efetuados por ela a terceiros, com retenção de tributos, ou relativos a
distribuição de dividendos foi:
7.1 - Ano 2011:

Nome
CPF
Rendimentos -Código
0561
Lucros
distribuídos
Eduardo Milreu
253.324.9 IS-16
10,00
0,00
7.2 - Ano 2012: não apresentou DIRF:
7.3 - Ano 2013:
Nome
CNPJ
Rendimentos -
Código 1708
Minatel Advogados
01 .616.468/0001-78
15.983.30
7.4 - Ano 2014 (DIRF apresentada após o início do procedimento fiscal):
Nome
CNPJ
Rendimentos -
Código 1708
Alfa Brasil Contabilidade
S/A Ltda
11.124.808/0001-05
6.000,00
7.5 - Ano 2015 (DIRF apresentada após o início do procedimento fiscal):
Nome
CNPJ
Rendimentos -
Código 1708
Minatel Advogados
01 .616.468/0001-78
30.000,00
8 - Conforme instrumentos de procuração datados de 30/05/2006 e 21/07/2006
(DOC025), lavrados no 4o Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, a
AEM, por meio de seu sócio-administrador Eduardo Milreu, outorgou a seus
Fl. 5939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

pais, Milton Mello Milreu, CPF 028.816.838-00, e Laudicea Milreu, CPF
023.232.468-95, amplos poderes para movimentar a conta corrente bancária de
número 36360-4 mantida pela outorgante na agência 0788 do Banco Itaú S/A, e
para movimentar a conta corrente bancária de número 08182-80 mantida pela
outorgante na agência número 0336 do Banco HSBC S/A.
Da Não Caracterização da Denúncia Espontânea
Diante do exposto acima constata-se que houve várias retificações em suas declarações
após o início do procedimento fiscal, portanto o instituto da denúncia espontânea não
cabe a favor do contribuinte.
Para que fique configurada a denúncia espontânea e para surtir os seus efeitos capazes
de elidir a penalidade, é necessário que a denúncia seja apresentada antes do início de
qualquer procedimento administrativo, que, segundo o Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, ocorre: a) pelo primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária; b) pela apreensão de
mercadorias, documentos ou livros; c) pelo começo de despacho aduaneiro de
mercadoria importada (apresentação da declaração na repartição aduaneira).
A denúncia espontânea deve também ser apresentada antes de qualquer medida de
fiscalização que, segundo o artigo 196 do Código Tributário Nacional, é caracterizado
pelo termo de inicio ou de abertura de fiscalização. O procedimento administrativo ou a
medida de fiscalização devem ser, conforme dispõe o Código Tributário Nacional,
relacionados com a infração. Antes mesmo de lançado o tributo, se existente apenas
medida de fiscalização, relacionada à infração, já não é mais possível cogitar do direito
à denúncia espontânea.
A denúncia espontânea, instituto regulado pelo art. 138 e parágrafo 1° do CTN,
privilegia a boa-fé do contribuinte, excluindo sua responsabilidade por infração à
legislação tributária e conseqüente aplicação da penalidade cabível, desde que,
espontaneamente, este recolha o débito eventualmente existente, antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Esta a melhor interpretação do artigo 138 do CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Diante da descrição acima e dos dispositivos legais citados o contribuinte não faz jus da
denúncia espontânea.
Abaixo reproduzo os procedimentos de fiscalização na pessoa jurídica - Advocacia
Eduardo Milreu, CNPJ 04.673.262/0001-78, conforme folhas 24 a 28 do relatório fiscal:
7.1.1 Termos e Respostas
1 - O procedimento de fiscalização iniciado junto à pessoa jurídica Advocacia
Eduardo Milreu - AEM - está amparado pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) no 08.1.90.00-2017-00873-4, o qual pode ser
acessado pela página da Receita Federal do Brasil (RFB) (www.rfb.gov.br), com
o código de acesso 81095906.
2 - A AEM foi cientificada em 22/05/2017 do Termo de Início de Ação Fiscal
datado de 19/05/2017, mediante o qual foi solicitada a apresentação de diversos
documentos e informações, entre os quais, seus atos constitutivos, sua
escrituração contábil, contratos de prestação de serviços, notas fiscais de
prestação de serviços e extratos bancários relativos aos anos calendário de 2011 e
2012 e ao período compreendido entre 01/06/2015 e 31/12/2015 (DOC026).
Cabe lembrar que esta fiscalização já havia obtido acesso aos extratos do período
Fl. 5940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

de 01/01/2013 a 31/05/2015, no formato da Carta-Circular BACEN n°
3.454/2010, mediante compartilhamento autorizado pelo juízo da 10a Vara
Federal do Distrito Federal no âmbito da Operação Zelotes.
3 - Foi apresentada Procuração datada de 21/05/2017, na qual o sócio-
admimstrador da pessoa jurídica, Sr. Eduardo Milreu, outorgava poderes ao Sr.
Milton Mello Milreu para representar, entre outros, a pessoa jurídica AEM
perante esta fiscalização (DOC027).
4 - Em 12/06/2017. o procurador do contribuinte enviou mensagem em meio
digital através do endereço eletrônico tinamex@terra.com.br solicitando
prorrogação de prazo (DOC028). Em resposta, foi enviado ao endereço sede da
pessoa jurídica Termo de Reintimação, datado de 13/06/2017 e cientificado em
19/06/2017, reiterando as solicitações efetuadas no termo anterior e concedendo
10 (dez) dias mais para seu atendimento (DOC029).
5- Nos dias 08/07/2017 e 10/07/2017 foram enviadas a esta fiscalização,
novamente através daquele mesmo endereço eletrônico, novas mensagens
apresentando os extratos bancários solicitados e cópia de seus atos constitutivos
(DOC030). Quanto aos demais itens solicitados, nenhuma resposta foi
apresentada, seja diretamente pela pessoa jurídica, seja por seu procurador
constituído Sr. Milton Mello Milreu. Essa ausência de respostas repetiu-se
durante todo o transcurso desta ação fiscal. Além disso, as poucas informações e
documentos obtidos do contribuinte durante toda a fiscalização foram par meie
de correio eletrônico.
6 - Após a análise dos extratos apresentados e dos obtidos por compartilhamento
de informações, foi lavrada novo Termo de Intimação, datado de 20/07/2017 e
cientificado em 24/07/2017, mediante o qual foram solicitadas, entre outras,
informações a respeito da origem de diversos créditos e da destinação de
diversos debitas efetuados nas contas correntes bancárias, do pagamento de
diversos empréstimos, de negócios celebrados com diversas pessoas físicas e
jurídicas que receberam pagamentos efetuados através dessa conta corrente e dos
bens e direitos integrantes do patrimônio da ora fiscalizada (DOC031). Mesmo
após ter sido reintimado a apresentar as mesmas informações e documentos
mediante termo datado de 15/08/2017 e cientificado em 16/08/2017 (DOC031),
nenhuma resposta foi apresentada.
7 - Dada a não apresentação de informações solicitadas e a ausência de livros
contábeis e demais documentos, foi emitida Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, com objetivo de obter os extratos bancários
no formato da Carta-Circular BACEN n° 3.454/2010, o qual identifica a origem
e destino dos recursos sacados e depositados, do período compreendido entre
01/01/2011 e 31/12/2012, e entre 01/06/2015 e 31/12/2015 (DOC032).
8 - O contribuinte foi cientificado da continuidade do procedimento fiscal em
29/09/2017, assim como foi alertado para o fato de que não apresentara, até
aquele momento, os documentos e informações solicitados pela fiscalização
(DOC033).
9 - Em atendimento à RMF, a instituição financeira apresentou a ficha cadastral
da conta da AEM, os cartões de assinatura, e os comprovantes de retiradas de
cartões (DOC034). Estes documentos demonstram que tanto Laudicea Milreu
quanto Milton Mello Milreu possuíam cartões para movimentar os recursos
financeiros da conta-corrente da AEM.
10 - Ainda em atendimento à RMF, a instituição financeira apresentou os
extratos no formato solicitado (DOC035), o qual juntamente com os estratos
bancárias compartilhados no âmbito da Operação Zelotes (01/01/2013 a
31/05/2015), foi convertido em formato de planilha (DOC036).
11 - Por meio dos Termos de Intimação datado de 13/11/2017 (ciencia em
21/11/2018) e Termo de Reintimação datado de 15/01/2018 (ciência em
Fl. 5941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

18/01/2018): foi solicitado ao contribuinte a apresentação de informações a
respeito de recebimento de pagamentos efetuados. (DOC037). Passados os
prazos previstos, nenhuma resposta foi apresentada pelo contribuinte.
12 - Com o objetivo de determinar o destino dado a recursos financeiros sacados
da instituição financeira por meio de cheques nominais a funcionárias da AEM, o
contribuinte foi cientificado em 07/03/2018 e 09/05/2018 dos termos datados de
06/03/2018 e 08/05/201S, respectivamente (DOC038A). Novamente, passadas
os prazos constantes nos termos, nenhuma resposta foi apresentada.
13 - Dada a negativa do contribuinte em fornecer informações sobre as
destinações destes recursos sacados por suas funcionárias, e tendo em vista a
ausência de livros contábeis e de qualquer outra informação ou documento, foi
emitida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, com
objetivo de identificar o destinatário de uma amostra das operações de saque de
recursos (DOC 038B).
14 - Em resposta, a instituição financeira apresentou arquivos digitais que não
acrescentaram maiores informações, e confirmaram a retirada dos valores
(DOC038C).
13 - Em 03/07/2018, 22/03/2018 e 22/10/2018 o contribuinte foi novamente
cientificado da continuidade do procedimento fiscal, assim como da falta de
fornecimento de documentos e informações solicitadas pela fiscalização,
conforme
termos
datados
de
27/06/2018,
20/08/2018
e
19/10/2018,
respectivamente (DOC039).
7.1.2 Extratos bancários
1 - No período compreendido entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, a AEM
movimentou seus recursos financeiros em uma única conta bancária, mantida no
Banco HSBC S/A, agência 0336, de no 08182-80.
2 - Esta fiscalização obteve acesso aos dados bancários da AEM no formato da
Carta-Circular BACEN n° 3.454/2010, que contêm a identificação dos
remetentes e destinatários dos recursos financeiros. Relativamente ao período
compreendido entre 01/01/2013 e 31/05/2015, as informações foram obtidas
mediante compartilhamento autorizado pelo juízo da 10a Vara Federal do Distrito
Federal no âmbito da Operação Zelotes. Para os períodos de 01/01/2011 a
31/12/2012, e 01/06/2015 a 31/12/2015, o contribuinte forneceu os extratos
através de seu procurador MILTON MELLO MILREU, mas não identificou a
causa e a origem dos créditos e dos débitos quando solicitado, o que tornou
imperativa a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) para obtenção dos extratos no formato da Carta Circular
BACEN n" 3.454, de 2010.
3 - Os lançamentos a débito e a crédito na conta-corrente do contribuinte, nos 5
anos analisados, demonstra que (DOC036):
3.1 - O contribuinte recebeu recursos em valores expressivos de pessoas
jurídicas que não informaram tais pagamentos em DIRF.
3.2 - O contribuinte efetuou pagamentos a diversas pessoas físicas e
jurídicas, para as quais não informou os valores em DIRF, não efetuou
retenções de tributos, e para as quais não há notas fiscais emitidas em
nome da AEM.
4 - A conta-corrente apresenta um saldo médio extremamente alto, o que implica
ter havido uma renúncia injustificada de rendimentos de aplicações financeiras:
4.1 - No período entre maio e dezembro de 2011, o saldo da conta variou
entre 12 e 8 milhões de reais. O saldo médio do ano foi superior a 7,1
milhões de reais.
Fl. 5942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

4.2 - No ano 2012, o saldo variou entre 8 e 3,9 milhões de reais. O saldo
médio do ano foi superior a 5,6 milhões de reais.
4.3 - Nos últimos 3 meses de 2013, o saldo ficou quase sempre superior a
6 milhões de reais. O saldo médio do ano foi superior a 3,2 milhões de
reais.
4.4 - O saldo médio do ano 2014 foi superior a 2,7 milhões de reais.
4.5 - O Saldo médio do ano 2015 ficou em tomo de 1 milhão de reais.
5 - Os extratos também demonstram que, mesmo possuindo um saldo em conta
corrente extremamente elevado, tomava empréstimos bancários, os quais eram
pagos de modo parcelado, como aconteceu nos anos 2011 a 2014.
6 - O contribuinte efetuava pagamentos a determinadas beneficiários e em tal
quantidade simultânea que não eram compatíveis com um escritório de
advocacia, como a AEM:
6.1 - No mês de dezembro de 2013,. foram pagas 40 contas de
água/luz/telefone;
6.2 - No mês de janeiro de 2014 foram pagos 13 valores de IPVA.
6.3 - No mês de fevereiro de 2014 foram pagos 11 valores de IPTU. No
mês de maio de 2015 foram 33 pagamentos desse tributo.
7 - Cabe lembrar que, conforme instrumento de mandato datado de 21/07/2006
(DOC025), lavrado no 4o Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, a
AEM por meio de seu sócio-administrador Eduardo Milreu outorgou a seus pais,
Milton Mello Muren, CPF 028.816.838-00, e Laudicea Milreu, CPF
023.232.468-95, amplos poderes para movimentar os recursos desta conta
corrente.
7.1.3 Identificação dos depositantes
1 - Tendo em vista que o contribuinte não apresentou seus livros contábeis, não
apresentou notas fiscais ou documentos equivalentes, e não possuía informação
em DIRF para a grande maioria de pessoas jurídicas que efetuaram depósitos em
sua conta-corrente, a identificação de seus clientes somente foi possível a partir
das informações contidas no estrato bancário emitido no formato da Carta-
Circular BACEN n: 3.454/2010.
2 - A tabela abaixo relaciona todas as pessoas físicas e jurídicas que efetuaram
depósitos para a AEM, e o valor depositado no período compreendido entre
janeiro de 2011 e dezembro de 2015:
[...]
7.1.4 Conclusão
1 - A narrativa do item 7.1.1 acima ilustra a dificuldade enfrentada pela
fiscalização na execução deste procedimento, dada a ausência de informações e
documentos que deveriam ser fornecidos pela contribuinte, inclusive de seus
livras contábeis. Em razão disso, foi necessária a realização de diligências em
inúmeras pessoas físicas e jurídicas, além de requisições de informações à
instituição financeira na qual o contribuinte movimentava seus recursos.
2 - Muito embora o Sr. Milton Mello Milreu não fosse sócio, empregado ou
prestador de serviço da Advocacia Eduardo Milreu, foi ele quem representou a
pessoa jurídica perante a fiscalização, atuando como procurador.
3 - Os estratos bancários demonstram que a pessoa jurídica recebeu valores não
informados pelo contribuinte nas DIPJ/ECF apresentadas até o inicio deste
procedimento fiscal, e que também não constam em DIRF.
4 - Como consequência, tais valores não haviam sido oferecidos à tributação.
Fl. 5943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

5 - Os recursos recebidos permaneciam em conta-corrente, sem produzir
rendimentos financeiros3 que seriam expressivos caso os recursos fossem
aplicados.
Abaixo reproduzo os procedimentos fiscais na pessoa física do contribuinte,
Milton Mello Milreu, constantes no relatório fiscal as folhas 28 a 31:
7.2.1 Termos e Respostas
1 - O Sr. Milton Mello Milreu recebeu em 22/05/2017 Termo de Início de Ação
Fiscal datado de 19/05/2017, no qual foram solicitados diversos documentos e
informações, entre os quais, esclarecimentos acerca da existência de rendimentos
recebidos como pessoa física por canta da prestação de serviços de advocacia e
da prestação de outros serviços quaisquer, e o fornecimento de extratos bancários
relativos ao ano-calendário de 2012 e ao período compreendido entre 01/06/2015
a 31/12/2015 (DOC040). Cabe lembrar que esta fiscalização já havia obtido
acesso aos extratos do período de 01/01/2013 a 31/05/2015 mediante
compartilhamento autorizado pelo juízo da 10a Vara Federal do Distrito Federal
no âmbito da Operação Zelotes.
2 - Em 12/06/2017, o Sr. Milton enviou mensagem eletrônica utilizando o
endereço eletrônico tinamex@terra.com.br solicitando prorrogação do prazo para
atendimento ao Termo de Inicio de Ação Fiscal (DOC028). Foi lavrado um
Termo de Reintimação datado de 13/06/2017 e cientificado em 20/0672017, no
qual foi concedido um prazo adicional de 10 (dez) dias (DEC041). No dia
O8/07/2017 enviou, através do endereço eletrônico já mencionado, cópia de
extratos bancários de contas correntes de sua titularidade (DOC042 e DOC043).
No dia 07/07/2017 foi enviado Termo de Continuidade, e em 19/07/2017 foi
lavrado novo Termo de Intimação, cientificado em 25/07/2017, no qual foram
solicitados esclarecimentos a respeito de valores recebidos das pessoas jurídicas
AEM e EMBRACOM Administradora de Consórcios Ltda (DOC044).
3 - Após ter solicitado prorrogação de 30 dias (DOC045), foi lavrado novo
Termo, datado de 15/08/2017 e cientificado em 16/08/2017, reiterando as
solicitações antes efetuadas e concedendo prazo adicional de 10 (dez) dias para
atendimento (DOC046). Uma vez mais, nenhuma resposta foi apresentada.
4 - Uma vez que o Sr. Milton não respondeu questão relativa a valor debitado de
sua canta corrente, tomou-se necessária a emissão de Requisição de Informação
Sobre Movimentação Financeira (RMF) para obtenção de cópia do documento
bancário que lastreava o registro efetuado no extrato bancário do ora fiscalizado
(DOC047).
5 - Em resposta, a instituição financeira apresentou a informação solicitadas
(DOC048).
6 - Nos dias 22/09/2017 e 20/11/2017, foram enviados Termo de Continuidade
de Ação Fiscal ao ora fiscalizados, os quais foram devidamente cientificados nos
dias 04/10/2017 e 23/11/2017 respectivamente, informando acerca do
prosseguimento da ação fiscal e salientando a falta de respostas aos
questionamentos efetuados no curso dos trabalhos, apesar da apresentação dos
estratos bancários. Foi também destacada a existência do dossiê eletrônico de
número 10070.000079/0717-97 para apresentação de documentos, o qual, até
aquele momento, não possuía nenhum documento anexado pelo fiscalizado
(DOC049).
7 - Em 13/12/2017 o contribuinte foi cientificado do lançamento objeto do
processo n° 10580.737601/2017-13, com inflações tributárias apuradas no ano-
calendário 2011 (DOC050).
8 - Após esta data foram lavrados e cientificados vários termos que
comunicavam a continuidade do procedimento fiscal, assim como alertavam para
o fato de o contribuinte não ter respondido aos termos de intimação anteriores,
Fl. 5944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

seja pela via postal ou pela juntada de documentos ao dossiê de atendimento
eletrônico criado (DOC051).
7.2.2 Extratos bancários
1 - O contribuinte Milton Mello Milreu não apresentou DIRPF posteriormente ao
ano calendário 2006.
2 - Com exceção de seus extratos bancários, também não apresentou qualquer
documento ou informação solicitados pela fiscalização.
3 - Analisando os extratos bancários fornecidos pelo contribuinte, relativos aos
anos 2012 e 2015 (DOC043), e os obtidos por meio de compartilhamento de
informações no âmbito da Operação Zelotes (DOC052). verifica-se que:
3.1 - O contribuinte apresenta uma baixa movimentação financeira, com
poucos valores mensais de débitos e créditos;
3.2 - Os créditos bancários são, basicamente, decorrentes de:
- Beneficio de aposentadoria (1 salário-minimo);
- Resgate de aplicações, financeiras;
- Transferências da AEM.
3.3 - Para o ano de 2015, o total mensal de créditos bancários ficou em torno
de 1 mil reais, e a quantidade mensal de lançamentos a débito e a crédito
ficava em tomo de 6.
4 - Os lançamentos de valor mais expressivo ocorreram em setembro de 2012:
4.1 - Crédito, por meio de TED, recebido em 27/09/2012, no valor de
188.456.91, proveniente da pessoa jurídica denominada EMBRACON
Administradora
de
Consórcios
Ltda.
CNPJ
58.113.
812/0001-23.
Procedimento de diligência junto a este contribuinte demonstrou que o valor
era referente a contemplação de cota de consórcio, em nome de Milton Mello
Milreu, com pagamento em espécie (DOC053), cuja contratação ocorrera em
outubro de 2005, com valor inicia] da parcela de RS 2.412,40.
4.2 - Débito, por meio de TED, pago em 27/09/2012, no valor de RS
180.000,00, tendo como beneficiária a pessoa jurídica Advocacia Eduardo
Milreu.
Conforme extratos bancários desta última, na data do recebimento da citada
transferência, o saldo da conta bancária era de mais de 4,8 milhões de reais.
5 - Os extratos bancários de Milton Mello Milreu demonstram que os recursos
financeiros necessários para o custeio de suas despesas pessoais não circularam
pela conta corrente de sua titularidade.
6 - O valor recebido em decorrência de contemplação de plano de consórcio foi
imediatamente transferido para a AEM, a qual possuía sobra de disponibilidades.
Nem mesmo as cotas deste plano de consórcio foram custeadas por recursos
financeiros saídos de sua conta-corrente pessoal.
Diante do exposto acima, constata-se que:
- O Sr. Milton Mello Milreu não apresentou declarações de rendimentos
posteriormente ao ano 2006;
- Também não atendeu às diversas solicitações que lhe foram feitas durante o
procedimento fiscal, exceto pelo fornecimento de seus extratos bancários;
- As Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentadas por
terceiros informam apenas rendimentos anuais inferiores a 1 (um) mil reais,
decorrentes de aplicações financeiras ou de juros sobre o capital próprio;
- A conta-corrente de sua titularidade movimentava um volume extremamente
baixo de recursos financeiros;
Fl. 5945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

- O Sr. Milton Mello Milreu utilizava a conta-corrente da pessoa jurídica AEM
para pagar suas despesas pessoais, assim como para receber os recursos
financeiros mais expressivos. Cabe lembrar que o Sr. Milton e sua esposa
possuíam procuração outorgada por seu filho Eduardo Milreu, sócio
administrador da AEM, para livre movimentação da conta-corrente da pessoa
jurídica;
- O contribuinte não era sócio, empregado ou prestador de serviços da AEM, mas
possuía procuração com amplos poderes para movimentar a conta-corrente desta
pessoa jurídica;
- Todas estas condutas ativas ou omissivas foram tomadas com o objetivo de
ocultar a sua movimentação financeira, ocultar os rendimentos obtidos e a
variação patrimonial decorrente, evitando assim que a autoridade fazendária
tomasse conhecimento da ocorrência de fatos geradores de tributos.
A pessoa jurídica AEM não apresentou para a fiscalização seus livros contábeis, notas
fiscais ou documentos equivalentes emitidos, assim como não apresentou os contratos
de prestação de serviços celebrados com seus clientes. Também não prestou qualquer
esclarecimento sobre a origem e causa dos recursos depositados em sua conta-corrente.
A fiscalização identificou as pessoas físicas e jurídicas depositantes de recursos
financeiros na conta-corrente da AEM de valor mais relevante, e enviou
correspondência solicitando a apresentação de informações sobre a motivação dos
pagamentos, apresentação de eventual contrato de prestação de serviços e, sendo, o
caso, a comprovação dos serviços prestados.
Foram identificados os principais beneficiários de recursos financeiros sacados da
conta-corrente da AEM, para os quais também foi solicitado esclarecimento sobre a
motivação do pagamento e a apresentação de eventual contrato de prestação de serviços.
Os documentos e informações obtidos nos procedimentos de diligência executados pela
fiscalização, para os quais houve resposta por parte do contribuinte diligenciado, ou nos
casos em que houve a obtenção de alguma informação ou documento relevante por
outros meios, como a consulta direta a processos administrativos ou judiciais, foram
juntados aos autos.
Não houve a comprovação de qualquer serviço, em regra, prestado pela AEM ou por
Milton Mello Milreu para as pessoas físicas e jurídicas que efetuaram depósitos na
conta bancária deste escritório de advocacia, transcrevo trechos do relatório fiscal:

Fl. 5946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Diligências Nas Fontes Pagadoras
Diante da conduta do contribuinte e da empresa AEM foram efetuadas várias
diligências nas fontes pagadoras da empresa (AEM). Abaixo relaciono as
empresas e transcrevo a conclusão do trabalho efetuado em cada uma delas:
[...]
Vale esclarecer que as inferências e conclusões resultantes das diligências
efetivadas nas fontes pagadoras, discriminadas abaixo, podem ser conferidas nas fls. 5.828 a
5.859 do processo digital:
1.
Agro
Campinas
Rações
Comércio
e
Distribuidora
Lida,
CNPJ
04.661.87S/0001-29;
2.:Akon Comercial, Importação Exportação e Distribuição de Produtos e
Alimentos de Uso Animal Ltda, CNPJ 67.692.418/0001-88;
3. Alimentos Zaeli Ltda., CNPJ 77.917.680/0001-37;
4. VR Consultores e Auditores S/C Ltda, CNPJ 00.458.301/0001-63;
5. Elinox Central de Aço Inoxidável Ltda, CNPJ 04.330.905/0001-80;
6. Icomon Tecnologia Ltda, CNPJ 02.137.309/0001-53;
7. DB Transnacional Logística Brasil Transporte Ltda, CNPJ 09.250.877/0001-05;
8. CCAB Agro S/A, CNPJ 08.938.255/0001-01;
9. Siderúrgica JL Aliperti SA, CNPJ 61.156.931/0001-78;
10. Igreja Internacional Renovação Evangélica, CNPJ 06.121.797/0001-61;
11. André Ciampaglia Sociedade de Advogados, CNPJ 08.971.255/0001-03;
12. Kty Engenharia Ltda, CNPJ 56.819.477/0001-58;
13. Mvg Engenharia e Construção Ltda, CNPJ 56.548.639/0001-60;
14. Trajetória Veterinária Ltda, CNPJ 07.293.668/0001-13;
15. Hugo Sérgio de Assis Junior, CNPJ 775.811.805-49;
16. Ricardo David Schiavinato, CNPJ 280.046.458-52;
17. Octávio Hamoi, CPF 154.225.708-55;
18. Rodrigo Pereira do Prado, CNPJ 187.243.408-80;
19. Antônio Claudio Guedes Palaia, CPF 057.667.538-53;
20. Manuel Nazário Rodrigues, CPF 001.007.998-09;
21. Ejezenberg Cmaprh Participações Ltda, CNPJ 05.374.462/0001-92;
22. Dário Marcelo Spinosa, CPF 074.464.288-48;
23. Autostar Comercial de Veículos Ltda, CNPJ 68.976.091/0001-39;
24. Itatiaia Distribuidora de Veículos Ltda, CNPJ 54.070.537/0001-57;
Fl. 5947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

25. British Cars do Brasil Ltda, CNPJ 10.998.205/0001-61;
26. Bss Serviços de Blindagem Ltda, CNPJ 09.112.454/0001-29;
27. Fility Modas e Confecções Ltda, CNPJ 59.708.412/0001-23;
28. Tintas Depósito Ltda, CNPJ 64.555.725/0001-29.

Da tipificação da infração
Cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes do auto de infração indica, de
forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva da regra
matriz de incidência tributária, relativamente às infrações tributárias, era afeta ao
Impugnante, diante das diligências efetuadas nas fontes pagadoras dos depósitos na
conta da AEM.
Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o Impugnante
demonstra ter identificado e compreendido as infrações apontadas no lançamento.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Impugnante, o conhecimento nítido das
acusações imputadas, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame.
Dessa forma, ante a ausência de prejuízo e de cerceamento à defesa, não há que se
anular a autuação.

Fl. 5948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Da verdade material
O princípio da verdade material norteia a busca pela aproximação entre realidade fática
de eventos econômicos ocorridos e a sua representação mediante o registro formal de
sua existência.
A observância do princípio da verdade material é essencial na constituição do processo
administrativo tributário ao estabelecer que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade (as diligências transcritas falam por
si só no caso concreto), não se satisfazendo com a versão oferecida pelas partes, sem
embasamento em provas hábeis.
Com relação ao principio da verdade material, James Marins aponta:
"As faculdades fiscalizatórias da Administração tributária devem ser utilizadas
para o desvelamento da verdade material e seu resultado deve ser reproduzido
fielmente no bojo do procedimento e do Processo administrativo. O dever de
investigação e o dever de colaboração por parte do particular têm por
finalidade propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade
dos acontecimentos". (Marins, James. Direito Processual Tributário Brasileiro.
4a ed., São Paulo: Dialética, 2005. pp. 178)
Sobre o mesmo tema, ensina Odete Medauar:
"O princípio da verdade material.
Esse princípio, também denominado verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados , informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos suscitados pelos sujeitos". (Medauar,
Odete. Direito Administrativo Moderno. 6aed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002. pp. 211.
No presente caso, a autoridade fiscal por meio de diligências constatou a verdade
material.
Caberia ao Impugnante em nome da verdade material contestar o lançamento com
provas concretas que pudessem contradizer os documentos que embasaram as
autuações, e não, simplesmente, argumentar que a autuação foi decorrente de erro do
sujeito passivo e/ou erro na metodologia de tributação. Alegar e não provar é o mesmo
que nada alegar.
Em sua impugnação o contribuinte não apresentou qualquer documento que viesse a
sustentar suas teses de defesa.
Frise-se que ao Impugnante foi dada ampla oportunidade de produção de provas e de
defesa no transcorrer da fiscalização. Todavia, mesmo na fase de impugnação, não
apresentou elementos probatórios capazes de ilidir a ação fiscal.
Da Desqualificação Da Pessoa Jurídica
O contribuinte alega que não se admite que o Fisco faça conjecturas e ilações sem
prova, acontece que foram feitas várias diligências e várias provas constam nos autos,
portanto a alegação que esbarra no artigo 129 da Lei 11.196/2005 transcrito a seguir não
prospera:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta
realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem
prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil.
Fl. 5949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Parágrafo único.(VETADO)
A desconsideração da personalidade jurídica é empregada quando o ato praticado pela
pessoa jurídica tem aparência de legalidade, mas o sócio ou o administrador abusa de
seu poder, prejudicando terceiros por desviar-se dos objetivos da empresa ou
misturando seus negócios pessoais com os da pessoa jurídica (confusão patrimonial).
Maria Rita Ferragut (Evasão, Elisão fiscal e a desconsideração da personalidade
jurídica: in SCHOUERI, Luís Eduardo (coordenação). Direito Tributário -Homenagem
a Paulo de Barros Carvalho - São Paulo: Quartier Latin, 2008) tratando do tema assim
se posiciona.
"O reconhecimento da personalidade jurídica veio criar a distinção entre as
duas espécies de sujeitos de direito, quais sejam, a sociedade e as pessoas que a
integram (normalmente mediante participação na formação do capital social).
Mas, diante da possibilidade de os sócios e acionistas utilizarem-se da
sociedade para a prática de atos ilegais, em benefício próprio ou de terceiros, e
contrários aos interesses da sociedade e de pessoas de boa-fé, essa distinção
não deve ser tomada de forma absoluta.
A solução criada pela doutrina, e aceita pelo Judiciário a partir de decisões
proferidas na Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, foi a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), em razão da
qual se deve ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, passando os
sócios a responder ilimitadamente pelas obrigações sociais contraídas.
(...)
Pela desconsideração da personalidade jurídica, atingem-se os bens pessoais
dos sócios e dos acionistas que tenham praticado atos fraudulentos, não
bastando inexistência de bens sociais e a comprovação de prejuízo ao Fisco.
(...)
Todo esse nosso entendimento encontra-se confirmado pelo artigo 50 do Código
Civil, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode
ser aplicada se houver abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial. Vejamos o que prescreve referido
artigo, in verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
das partes, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares dos administradores ou sócios das pessoas jurídicas.
A lei prevê, conforme pode ser observado, duas causas para a desconsideração:
desvio de finalidade e confusão patrimonial. A primeira refere-se a ocorrência
lesivas a terceiros, mediante a utilização da pessoa jurídica para fins diversos
do previstos no ato constitutivo, e dos quais se infira a deliberada aplicação da
sociedade em finalidade irregular e danosa. Já a segunda hipótese consiste na
impossibilidade de fixação do limite entre os patrimônios da pessoa jurídica e o
dos sócio e acionistas, tamanha a mistura (confusão) que se estabelece entre
ambos.
Nas hipóteses em que houver responsabilização pessoal dos administradores
decorrente de ato doloso, tal como prevêem os artigos 135 e 137 do CTN, a
desconsideração da personalidade jurídica estará sendo aplicada, pois se
superará a autonomia patrimonial com a finalidade de se responsabilizar o
autor da infração, cujo patrimônio seria intocável não fosse a desconsideração."
Hamilton Dias de Souza e Hugo Funaro (in Desconsideração da Personalidade Jurídica
e a Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores, Revista Dialética, n°
137, pp 38-64) destacam com bastante propriedade que nos casos de utilização de
Fl. 5950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

pessoa jurídica em proveito dos sócios (interposição fraudulenta de pessoas, como no
caso dos presentes autos), como forma de dissimulação dos atos praticados, não há
necessidade de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e o Fisco pode
atingir diretamente o real sujeito passivo (art. 121, do CTN), em razão da simulação:
"5. Identificação do Sujeito Passivo nos Casos de Interposição Dissimulada ou
Ostensiva de Pessoas e da Prestação de Serviços Personalíssimos
Uma última questão que tem sido objeto de controvérsias é a possibilidade de
responsabilizar os sócios ou administradores da pessoa jurídica por dívidas
fiscais decorrentes de atos praticados pela pessoa jurídica, em nome daqueles,
ou de serviços de caráter pessoal.
5.1.Interposição de pessoas
Aqueles que utilizam pessoas jurídicas para a prática de determinados atos
podem ser alcançados diretamente, sem a necessidade de norma que preveja
expressamente a sua responsabilidade. A questão é de identificação do
contribuinte, à luz do art 121 do Código Tributário Nacional.
(...)
Constatada a fraude, pode o Fisco atingir diretamente o real sujeito passivo,
desprezando o negócio aparente, por ser simulado. O fundamento legal para
esse procedimento encontra-se no art. 149. VII, do Código Tributário Nacional,
que autoriza a revisão do lançamento "quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo. fraude ou simulação .
Ressalte-se que o tema não se confunde com outras patologias apontadas no
Código Civil, como a fraude à lei e o abuso de direito. Para estas, não há
previsão no art. 149 do Código Tributário Nacional de lançamento de ofício em
razão de sua ocorrência". (g.n.)
No lançamento em questão, a D. Autoridade Fiscal não aplicou a teoria da
desconsideração da pessoa jurídica. E nem poderia por falta de competência.
Conforme observamos, a D. Autoridade Fiscal apenas identificou o contribuinte,
aplicando a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e
direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
Doutro lado, também não houve aplicação do art. 116, do CTN no que toca aos valores
recebidos por interposta pessoa .Vejamos.
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de elisão
fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal, é, por vezes,
tênue.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a Autoridade Fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Não cabe ao Auditor Fiscal impor aos fiscalizados uma vedação ao exercício do direito
de livre condução de seus negócios, mas compete apurar a ocorrência de eventuais
situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em consideração quando
da aplicação da legislação e do lançamento do crédito tributário.
Oportuno trazer para o voto a conclusão de Natanael Martins no artigo "Considerações
sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho de Contribuintes", parte
integrante da obra "Grandes Questões Atuais do Direito Tributário" - 11o Volume,
editora Dialética, São Paulo, 2007, páginas 343/344:
Fl. 5951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

"A conclusão que se extrai desses breves comentários é que constitui princípio
básico do direito positivo brasileiro a liberdade de associação e de contratação,
ressalvadas as hipóteses em que a lei, expressamente, indique comportamento
diverso.
Assim, nada obsta que na constituição de um determinado modelo de negócio,
com vistas à maximização de lucros e minimização de custos, inclusive os de
ordem tributária, constitua-se uma ou mais empresas que, conjuntamente,
operem o modelo idealizado.
Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra,
por outro lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à
idéia que, de fato e de direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que,
embora ligadas em cadeia e negociando entre si, sociedades empresariais
existam, operando, cada uma, na busca do seu específico objeto empresarial,
todas, enfim, buscando a verdadeira razão de existência de qualquer sociedade
empresarial, a percepção de lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial, sobretudo
em face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos verdade é o fato
de que na busca de tais ideais é imperativo que realidades, de fato e de direito,
estejam sendo objeto de criação, sob pena de, no contexto do Direito Tributário,
as autoridades fiscais buscarem a essência daquilo que se procurou evitar.
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não
vedada pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito
privado, devendo o contribuinte se sujeitar às conseqüências típicas dos
negócios praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que as
operações estão sendo externadas."
O relatório fiscal, de forma clara e precisa, demonstrou o planejamento tributário
utilizado pelo Impugnante, de forma abusiva e fraudulenta, caracterizador da evasão
fiscal.
Como já apontamos acima, o relatório explicita o fato de ter sido utilizada interposta
pessoa, com a finalidade de redução do pagamento de impostos, ressaltando que o
contribuinte de fato era o Impugnante.
Conforme se observa, a questão que se coloca, nos presentes autos, não é a relativa a
desconsideração do negócio jurídico de uma elisão fiscal, e sim o da constituição do
crédito tributário face a comprovada prática de evasão fiscal, respeitados os contornos
da regra-matriz de incidência tributária, mormente no que concerne à sujeição passiva,
inserido no antecedente o contribuinte efetivo.
A impossibilidade do desvirtuamento dos negócios jurídicos, notadamente com a
finalidade de obtenção de vantagens descabidas - como as decorrentes da contratação
por interposta pessoa - , funda-se no art. 170, da própria Constituição Federal, no qual
se tutela a função social da propriedade e, por via de consequência, dos contratos. E,
neste ponto, esclarece-se que o aventado princípio da livre iniciativa não é absoluto,
pois o direito de propriedade, bem como o direito de liberdade contratual, sempre
devem ser exercidos em consonância com os ditames da própria Constituição Federal
(construção de uma sociedade livre, mas também justa e solidária, e função social da
propriedade na ordem econômica).
Os artigos 187, 421 e 2035, parágrafo único, ambos do Código Civil, conferem maior
concretude ao respeito à função social da propriedade e dos contratos, nos seguintes
termos:
Fl. 5952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato.
Art. 2035, Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar
preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para
assegurar a função social da propriedade e dos contratos.
Ainda na seara do direito privado, vemos que o Código Civil de 2002 busca superar os
aspectos meramente formais dos contratos, permitindo o reconhecimento de atos ilícitos
calcados no desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422) e determinando a
superação do sentido literal da linguagem pela efetiva intenção das partes contraentes
(art. 112).
Cada uma dessas normas e, principalmente, a leitura conjunta de todas, demonstram o
repúdio do direito brasileiro à prática de atos formalmente perfeitos, mas destinados a
subverter os valores tutelados por nosso ordenamento jurídico, sendo este um dos
pontos fulcrais da autuação, já que a pessoa jurídica foi utilizada para escamotear a
tributação.
Pois bem, não pode passar incólume pelo direito tributário a constatação de que, no
âmbito das relações privadas, nosso ordenamento jurídico não tolera o abuso
materializado na prática de atos formalmente válidos, mas destinados a ofender a função
social, com o consequente prejuízo na construção de uma sociedade brasileira livre,
justa e solidária.
De fato, o direito tributário incide sobre fatos econômicos ocorridos em âmbito privado
(neste ponto, diz-se que o direito tributário é um "direito de superposição").
O art. 109 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que a interpretação das normas
tributárias deve guiar-se pelos princípios gerais de direito privado, na medida necessária
para a qualificação jurídica dos atos praticados pelas pessoas físicas e jurídicas, nada
mais fez do que explicitar esta superposição.
Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do direito
societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um
negócio jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não há
como se entender que tal abuso deva ser desconsiderado pelo direito tributário. Assim,
os denominados "planejamentos tributários abusivos", ou seja, aqueles empreendidos
em flagrante ofensa aos valores tutelados pela República Federativa do Brasil (como se
verifica no presente caso, com a utilização de contratação de pessoa jurídica, como
interposta pessoa do real contribuinte e prestador de "serviços", o Impugnante) e com
evidente abuso de direito, devem ser repudiados e repelidos na aplicação das normas
tributárias.
Neste ponto, relevante transcrever excerto do Acórdão n°. 1402-002.325, proferido em
04/10/2016 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF:
"Em outras palavras, é possível que cada um dos atos praticados pelo
contribuinte, individualmente considerado, esteja de acordo com as exigências
formais de alguma norma específica, mas que, em seu conjunto, não surta os
efeitos esperados pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido leciona Marco Aurélio Greco, in Planejamento Tributário, 2a
Edição, Dialética, pag. 123:
"A questão fundamental é saber como devemos enxergar a realidade, pois ela
comporta mais de uma perspectiva. Pode ser vista fotograficamente, quadro a
quadro, e com isto chegaremos a uma conclusão positiva ou negativa em
relação a cada quadro isolado. Mas também pode ser vista
cinematograficamente, vale dizer, o filme inteiro.
Fl. 5953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Qual das perspectivas adotar? Normalmente só sabemos qual é a história
quando chegamos ao final, só no final entendemos o significado real de tudo o
que aconteceu. Esta é uma pergunta-chave porque fotograficamente
determinada opção pode ser plenamente protegida e até mesmo querida pelo
ordenamento jurídico, mas da perspectiva do filme ela pode aparecer como
instrumento para um planejamento inaceitável."
Portanto, a discussão acerca da licitude da conduta adotada pelos
contribuintes na busca da economia fiscal não está restrita ao campo do legal
ou ilegal, mas deve ser balizada pelos demais valores que permeiam o
ordenamento jurídico."
Ensina o referido autor (pag. 194):
"(...) cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a
ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua
utilização concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz
dos valores básicos igualdade, solidariedade social e justiça.
Partindo dessa abordagem, embora reconheça que o contribuinte tem o direito
de organizar sua vida (desde que o faça atendendo aos requisitos da licitude dos
meios, previedade em relação ao fato gerador, inexistência de simulação sem
distorções ou agressões ao ordenamento), sou imediatamente conduzido à
conclusão (aliás, aceita de forma praticamente unânime nos países ocidentais)
de que um direito absoluto e incontrastável no seu exercício é figura que
repugna à experiência moderna de convívio em sociedade, fundamentalmente
informada pelo princípio da solidariedade social e não pelo individualismo
exacerbado "
Nesse contexto, o autor traz à baila a figura do abuso do direito e sua
inoponibilidade em face de terceiros, dentre os quais o Fisco, conforme
considerações à pág. 195 da citada obra:
"É preciso distinguir entre critérios ligados à existência do direito e critérios
ligados ao seu uso. A doutrina até aqui se preocupou com os primeiros, bem
identificando os requisitos da existência do direito. Cabe agora examinar se há
limites ligados ao plano do exercício desse direito, e se existirem (como é minha
opinião), quais as consequências que advirão na hipótese de os limites serem
ultrapassados e se estes efeitos consistem na ilegalidade do ato, ou então, na
ineficácia fiscal dos atos realizados no exercício desse direito,
independentemente de haver ilegalidade ou ilicitude de conduta.
Neste passo, tem pertinência o tema do 'abuso do direito', categoria construída
para inibir práticas que, embora possam encontrar-se no âmbito da licitude (se
o ordenamento positivo assim tratar o abuso), implicam, no seu resultado, uma
distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, (i) seja pela
utilização de um poder ou de um direito em finalidade diversa daquela para a
qual o ordenamento assegura sua existência, (ii) seja pela sua distorção
funcional, por implicar inibir a eficácia da lei incidente sobre a hipótese sem
uma razão suficiente que a justifique. De qualquer modo, seja o ato abusivo
considerado lícito ou ilícito a consequência perante o Fisco será sempre a sua
inoponibilidade e de seus efeitos."
Merece registro o fato de que, com o advento do Código Civil veiculado pela Lei
n° 10.406, de 2002, o abuso do direito passou a ser considerado um ato ilícito,
nos termos de seu artigo 187:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Assim, a doutrina que defendia a legitimidade de ações e estruturas elaboradas
pelo contribuinte com finalidade exclusiva de economizar tributos ao
Fl. 5954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

fundamento de estar atuando sob permissivo legal foi posta em xeque pela
mudança da concepção de licitude, que já era inferida do estudo do texto
constitucional, mas que foi explicitada pela lei civil, tendo o prestigiado autor
registrado essa mudança de paradigma, conforme lição de pag. 199:
"Depois do Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito, a questão tributária é muito mais
relevante, pois o abuso faz desaparecer um dos requisitos básicos do
planejamento, qual seja, o de se apoiar em atos lícitos. Vale dizer, a
configuração de um ato ilícito (por abusivo) implica não estarmos mais diante
de um caso de elisão, mas sim de evasão."
Infere-se que a liberdade de auto-organização e de exercício de atividade
empresarial, ou seja, de o contribuinte conduzir sua vida, encontra limites nos
demais princípios que informam nossa matriz constitucional, em especial, o da
capacidade contributiva, da isonomia fiscal e da função social do contrato,
valendo dizer que o negócio jurídico entabulado ou o planejamento tributário
efetuado devem estar assentados em fundamentos econômicos que não se
restrinjam à pretensão de fugir de tributação.
Assim, mesmo sob a hipótese de os atos praticados pelo contribuinte estarem
devidamente formalizados, se não se vislumbra um propósito negocial em seu
conjunto, ou se identifica a presença de simulação, com distorções ou agressões
ao ordenamento, seus efeitos não podem ser admitidos pelo Fisco" (g.n.).
Assim, conclui-se que, caso se entenda ainda inexistente norma tributária específica
destinada a combater os abusos decorrentes da prática de atos ilícitos civis (norma esta
destinada a determinar que a tributação recaia sobre os atos efetivamente praticados,
com a desconsideração de tais abusos), é certo que o simples reconhecimento da
ilicitude com base no direito privado já produz imediatos reflexos no direito tributário,
em decorrência da norma veiculada no art. 109 do CTN.
E, ademais, a fiscalização nem deve se preocupar em enquadrar as ilicitudes praticadas
pelo contribuinte em específico instituto jurídico do direito civil (fraude à lei, abuso de
forma, abuso de direito etc.), bastando que indique os vícios do negócio jurídico e
aponte as correlatas consequências tributárias, conforme muito bem explicitado pelo
Conselheiro Antônio Bezerra Neto, no Acórdão n°. 1401-001.575:
"Como tenho afirmado nos meus votos que envolvem a análise de planejamentos
tributários, costumo dizer a descrição dos fatos narrada pelo fiscal não precisa
chegar a uma conclusão perfeita sobre o instituto aqui utilizado (fraude à lei,
simulação, abuso de direito, abuso de formas ou mesmo uma combinação
deles), uma vez que não há uniformidade de entendimento a respeito desses
metaconceitos por demais abstratos, e uma mínima diferença de concepção em
um instituto afeta o entendimento do outro, acarretando conclusões díspares
no caso concreto. Tais conceitos na verdade servem muito mais para a análise
da qualificação da multa, que no caso concreto não ocorreu. Mas o que importa
é que os fatos estejam narrados de uma forma tal que o julgador possa inferir
deles patologias, inadequações, discrepâncias entre a forma jurídica adotada e
a essência do negócio jurídico; e não que o fiscal diga precisamente que
instituto é esse que está sendo aplicado, pois o que importa é que qualquer que
sejam eles, os efeitos dos negócios jurídicos contornados ou simulados não
serão oponíveis ao fisco.
Entretanto, o fiscal deve atribuir as consequências tributárias pertinentes de
forma a e dar a melhor conformação possível a esse negócio jurídico situando-o
diante das leis e do ordenamento jurídico". (g.n.)
Portanto, conclui-se que:
Há vedação à simulação e fraude no ordenamento tributário. Logo, a aplicação da
legislação tributária, em tais situações, deve considerar os atos que efetivamente foram
praticados (ou seja, deve-se suplantar a ocorrência dos atos dissimulatórios);
Fl. 5955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

No caso concreto, houve aplicação da regra dos arts. 118, cc 121, I, 142 e 149, VII,
todos do CTN;
Mesmo que se entendesse ter havido desconsideração do negócio jurídico, não houve
aplicação do parágrafo único, do art. 116, do CTN, por estarmos diante da evasão fiscal,
e nem ao menos do art. 50, do CC.
E, por fim, compreende-se que os atos ilícitos praticados na órbita do direito privado
com abuso de direito já seriam considerados ilícitos na delimitação de seus efeitos
tributários, recaindo a tributação no ato que foi objeto da dissimulação (ou seja, o ato
efetivamente realizado), vez que o direito tributário é um direito de superposição
Nesse sentido, e por todas as considerações acima, os arts. 118, cc art. 121, art. 142, e
art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à Administração Tributária a competência para
autuar o verdadeiro sujeito passivo em casos de fraude ou simulação.
Da Qualificação Da Multa (150%) Aplicada
Percebe-se nos casos de lançamento de ofício que a regra é aplicar a multa de 75%,
entretanto conforme muito bem explicado pela autoridade autuante foi excepcionada da
regra, tendo em vista as atitudes descritas nos autos, portanto correta a aplicação da
multa qualificada, conforme o artigo 44, inciso I, do parágrafo 1° da Lei n° 9.430/96.
Abaixo reproduzo a qualificação da multa descrita no relatório fiscal:
15 QUALIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA
1 - O art 44, § 1o, da Lei No 9.430/96, estabelece que a multa prevista no inciso I
do caput (75%) será duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 1964.
2 - O artigo 71 da Lei n° 4.502/64 define sonegação como:
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou.
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por porte da autoridade
fazendória:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
3 - O artigo 72 da Lei n" 4.502/64 define fraude como:
Art 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência dofjato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzira montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
4 - As condutas praticadas pelo Sr. Milton Mello Milneu podem ser assim
sintetizadas:
4.1 - Valores foram pagos à AEM por diversas pessoas jurídicas, mediante
crédito em conta bancária, decorrentes da contratação para a prestação de
serviços advocaticios.
4.2 - Restou sobejamente comprovado que esses serviços advocaticios
contratados ou não foram prestados ou foram prestados exclusivamente pelo Sr.
Milton Mello Milreu, o qual não é sócio, empresado ou prestador de serviços da
AEM.
4.3 - Desta forma, os valores pagos por aquelas pessoas jurídica nos anos de
2013 a 2015 caracterizam-se como rendimentos auferidos pela pessoa física
Milton Mello Milreu;
4.4 - O Sr. Milton, assim como sua esposa, possui Instrumento de Procuração
outorgado pelo sócio administrador da AEM, seu filho, o qual concede poderes
para livre movimentação de contas correntes de titularidade da AEM. o que
Fl. 5956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

garante livre disposição dos recursos auferidos em razão dos serviços por ele
prestados.
4.5 - O Sr. Milton não apresentou as DIRPF relativas aos anos-calendário de
2013 a 2015, na qual deveria informar os rendimentos auferidos como pessoa
física, assim como não apresentou resposta a esta fiscalização quando arguido
acerca de rendimentos recebidos pela prestação de serviços advocaticios ou pela
prestação de outros serviços quaisquer.
4.6 - Desta forma, utilizando-se de conta corrente de terceiros, foi ocultado da
fiscalização tributária o conhecimento acerca da existência de rendimentos
auferidos pelo Sr. Milton Mello Milreu nos anos-calendário de 2013 a 2015.
4.7 - Tal conduta também teve o objetivo de alterar as características do fato
gerador, de modo a reduzir o montante de tributos devidos, uma vez que a carga
tributária a que está sujeita a pessoa jurídica que exerce a atividade de advocacia
é menor que a da pessoa física. Vale lembrar, porém, que a maior parte dos
referidos rendimentos também não havia sido oferecida à tributação pela AEM
antes do início deste procedimento fiscal.
5 - Essas condutas enquadram-se nos conceitos de fraude e sonegação, previstos
em lei.
6 - Assim, sobre as diferenças de imposto de renda apuradas nos anos-calendário
2013 a 2015 foi aplicada a multa de 150%, conforme previsão legal.
7 - Atendendo ao disposto no caput do art. 2o e no art. 5a na Portaria RFB n.°
1.750, de 12 de novembro de 2018, foi formalizada a representação fiscal para
fins penais.
Portanto correta a aplicação da multa aplicada no percentual de 150%.
(Destaque no original)
Ressalte-se que o entendimento supracitado está consonante com o enunciado de
súmula CARF no 34, nestes termos:
Súmula CARF no 34 : Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica com os
exigidos nessa autuação
Neste ponto, é importante asseverar que se revela equivocado o argumento de
que, no caso de manutenção do imposto lançado, deveriam ser subtraídos, para
fins de apuração do imposto devido pela pessoa física, os valores referentes ao
tributo apurado e pago pela pessoa jurídica com base nas receitas reconhecidas
pela PJ.
O pedido formulado encontra óbice na ausência de previsão legal para que a
compensação seja feita de ofício pela própria autoridade lançadora no momento
do lançamento de ofício, tampouco pela a autoridade julgadora de primeira
instância ao apreciar a impugnação.
A única previsão legal para a compensação de ofício está contida no Decreto-lei
n° 2.287, de 23 de julho de 1986, a qual não se coaduna com o entendimento do
impugnante.
Eventuais pagamentos feitos indevidamente devem seguir o rito próprio para o
processamento da compensação, conforme previsto no art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996 .
Fl. 5957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.740324/2018-15

Por serem questões estranhas à competência desta autoridade administrativa de
julgamento, não conheço desse pedido.
(Destaque no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada no recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 5958
DF CARF MF
Documento nato-digital